Tribunal: TJMT
Processo: 1058618-61.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058618-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DA SILVA CAVALHER - CPF: 362.784.401-72 (RECORRENTE), ALACIR ANTONIO DA CAS - CPF: 630.048.361-49 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA CAVALHER - CPF: 852.322.701-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por dano material e moral decorrente do cancelamento de pacote de viagem adquirido junto à empresa de turismo, em razão da pandemia da COVID-19, no valor de R$ 4.533,33, pleiteando os autores o reembolso dos valores pagos e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a revelia de uma das rés produz efeitos no caso concreto; (ii) estabelecer se há responsabilidade das fornecedoras pelo reembolso do pacote cancelado em razão da pandemia; (iii) determinar se a ausência de restituição e de solução administrativa configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a revelia da corré que não comparece à audiência nem apresenta contestação, sem que tal fato implique presunção automática de veracidade, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95.

4.

A pandemia da COVID-19 configura hipótese de força maior, caracterizando fato inevitável que impede o cumprimento do contrato, nos termos do art. 393 do Código Civil, afastando a responsabilidade civil pelo inadimplemento.

5.

Afirma-se a responsabilidade solidária das empresas integrantes da cadeia de fornecimento, especialmente quando atuam na comercialização de pacotes turísticos.

6.

Conclui-se que, embora lícita a remarcação ou concessão de crédito, a ausência de reembolso ou comprovação de utilização do crédito enseja o dever de restituição dos valores pagos.

7.

Reconhece-se a falha na prestação do serviço pela ausência de solução administrativa eficaz após a solicitação de reembolso, o que ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

8.

Determina-se a fixação do quantum indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1058618-61.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Maria de Fatima da Silva Cavalher e

Paulo Guilherme Cavalher de Souza

Recorrido(s):

CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A. e

Submarino Viagens LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.”

PRELIMINAR DE REVELIA

A preliminar de revelia é em relação à Reclamada, ora Recorrida, SUBMARINO VIAGENS LTDA., que está devidamente citada, deixou de comparecer na audiência de conciliação, bem como não apresentou contestação. Embora o advogado da CVC BRASIL, em petição protocolada em 26/09/2025, informou que a referida empresa é a antiga AMERICANA VIAGENS, posteriormente vinculada à marca Submarino Viagens, e atualmente integra a CVC CORP, grupo econômico que a CVC BRASIL atua como operadora de turismo, não juntou nos autos documentos comprovando a alegação acima.

Em que pese a contestação tenha sido formalmente apresentada apenas em nome da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A, verifica-se que a defesa abrange integralmente também a SV Viagens, empresa que integra o mesmo grupo econômico (CVC Corp), havendo, inclusive, solidariedade entre elas.

Deve ser ressaltado que na audiência de conciliação, realizada no dia 22/09/2025, nada foi mencionado a respeito as SUBMARINO VIAGENS, pela preposta da CVC BRASIL, bem como o patrono da CVC BRASIL não juntou instrumento de procuração comprovando que tem poderes para representar em Juízo a empresa SUBMARINO VIAGENS.

Assim, em razão de não ter comparecido na audiência de conciliação, decreto a revelia da Recorrida SUBMARINO VIAGENS, porém, apesar da revelia tal circunstância, por si só, não induz à automática procedência dos pedidos, conforme dispõe o art. 20 da Lei nº 9.099/95, devendo o magistrado formar seu convencimento a partir do conjunto probatório constante dos autos.

É como voto.

MÉRITO

No presente caso, os Reclamantes efetuaram a compra de um pacote de viagens no site da Requerida SV VIAGENS LTDA, ao qual estava prevista para 25 a 30/07/2020, no Cana Brava All Inclusive Resort, em Ilhéus/BA, no valor de R$ 4.533,33.

Ocorre que, em razão da pandemia global COVID-19, houve a suspensão de seu pacote de viagens, não sendo possível usufruir naquele momento. Assim, a Reclamada informou que poderiam cancelar a reserva sem custos, porém o valor pago ficaria como crédito para utilização posterior, sendo aceito pelos Reclamantes.

Posteriormente, com a situação da pandemia do COVID-19 se agravou ainda mais, os Reclamantes alegam que desistiram de realizar a viagem e solicitaram o reembolso, que jamais foi restituído.

A Reclamada CVC BRASIL pugnou pela ilegitimidade passiva, devido os serviços ofertados e prestados serem realizados por terceiros. Além disso, sustenta que os Reclamantes assinaram o Termo de Ciência e Anuência, na qual o valor pago ficaria como crédito para utilização posterior.

Conforme os relatos da inicial, a viagem dos Autores se daria em pleno período pandêmico, em seu auge, em julho/2020, com as recomendações de isolamento social/quarentena por parte dos órgãos governamentais e pela própria mídia, portanto, inviabilizou o usufruo do seu pacote de viagem.

A pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento. Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta a parte de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato.

Caso fortuito e força maior como excludente de ilicitude em razão da pandemia, também encontra previsão no artigo 256, § 3º, IV da Lei 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica), o que afasta a responsabilidade do transportador quando for impossível adotar medidas para evitar o dano, a teor do que dispõe o artigo 256, §1º, II daquela lei.

Quanto pedido de indenização por dano material, este merece ser acolhido, haja vista a comprovação, nos autos, dos valores despendidos pela parte autora com a aquisição do pacote de viagem. Ademais, não houve demonstração, por parte da Requerida, de eventual reembolso dos valores pagos, tampouco da efetiva utilização de crédito pelos consumidores, circunstâncias que reforçam o dever de ressarcimento integral.

Cabe ressaltar que o dano moral, no caso concreto, não está atrelado ao cancelamento do voo e a pandemia de covid-19, mas sim, a ausência de resolução administrativa da contenda, visto que depois de decorrido o prazo estabelecido para pagamento, os Reclamantes tentaram resolver o problema administrativamente, sem sucesso, o que gera frustração e transtorno, configurando falha na prestação de serviço e a obrigação de indenizar.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – PASSAGEM AÉREA – AQUISIÇÃO INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS - CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA
COVID
-19 - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VOO E
REEMBOLSO
NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1006150-62.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA DO
COVID
-19.
REEMBOLSO
INTEGRAL NÃO REALIZADO PELA EMPRESA AEREA. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagem aérea, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.
2. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1002585-75.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DE
COVID
-19 – PEDIDO DE
REEMBOLSO
NÃO ATENDIDO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
2. Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pelas reclamantes, foi cancelado devido a Pandemia de
Covid
-19, razão pela qual, as reclamantes solicitaram o
reembolso
do valor total pago pelo pacote, porém, não obtiveram êxito, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.
3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.
4. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido à restituição a título de danos materiais.
5. Recurso conhecido parcialmente provido.
(N.U 1011623-27.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 03/05/2023)

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender,
entendo que deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e
CONDENO
as Reclamadas, solidariamente, a ressarcir o valor de R$
4.533,33,
referente ao pacote de viagem contratado, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação; bem como indenização por dano moral no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026